Tribunal: TJSP
Processo: 2007710-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou intimação do devedor para se pronunciar sobre bloqueio de ativos – Insurgência do executado – Nulidade de intimação não reconhecida – Intimação pelo patrono adequada à execução de título judicial de obrigação de pagar quantia – Decurso de 1(um) ano desde o trânsito em julgado até a inicial da execução que não leva à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou intimação do devedor para se pronunciar sobre bloqueio de ativos – Insurgência do executado – Nulidade de intimação não reconhecida – Intimação pelo patrono adequada à execução de título judicial de obrigação de pagar quantia – Decurso de 1(um) ano desde o trânsito em julgado até a inicial da execução que não leva à prescrição – Reparação de dano por tutela antecipada revogada cabível – Alegação de "prejuízo ao sustento" que não torna impenhorável as quantias bloqueadas – Decisão mantida – Agravo desprovido.